Tribunal: TJDFT
Processo: 0000157-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000157-88.2016.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O EXPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 13063463. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator